Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento à apelação criminal por ele interposta. Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à análise da tipicidade da conduta que lhe foi atrubuída, estando ausente os elementos da infração penal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão quanto à tese da aticipidade da conduta atribuída ao réu.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Com efeito, o julgado é claro em concluir que as provas juntadas aos autos e depoimentos das testemunhas descrevem a conduta do réu como caracterizadora do crime de desacato, em manifesto interesse de desrespeito à conduta dos agentes públicos.

7. Portanto, na ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração, impõe-se a sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.